Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0702714-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: PEDRO HENRIQUE ALVES OLIVEIRA Impetrado: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Diga o impetrado, em 5 (cinco) dias, sobre o apontado na petição de ID 76234337, págs. 1-2, informando referência da Secretaria de Estado da Educação do DF a terceiro estranho, e diferença de CPF e nome do ora peticionário impetrante. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator